Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-48.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na alegação de que procurou o requerido para contrair empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – ação improcedente com apelo do autor - inconformismo injustificado eis que o requerido comprovou a contratação do cartão de

Ementa:

*ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na alegação de que procurou o requerido para contrair empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – ação improcedente com apelo do autor - inconformismo injustificado eis que o requerido comprovou a contratação do cartão de crédito, inclusive com previsão de desconto no benefício previdenciário para pagamento de faturas, além da possibilidade de disponibilização do numerário através de TED - inexistência de conduta ilícita do requerido - sentença mantida - recurso improvido.*